Tribunal: TJDFT
Processo: 0704109-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE E DAS MAJORANTES. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA CONFISSÃO COM A MULTIRREINCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. RECORRER EM LIBERDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não há falar em absolvição, pois a prova dos autos, formada pela palavra da vítima, reconhecimento pessoal, depoimentos de testemunhas policiais e confissão judicial de um dos réus, comprova cabalmente a autoria dos fatos imputados aos recorrentes.
2. É coautor do delito aquele que leva o comparsa ao local dos fatos em seu veículo, dando-lhe cobertura e garantindo-lhe a fuga. Essa circunstância, inclusive, justifica o fato de um dos réus não ter sido reconhecido pela vítima, pois não manteve contato com ela, uma vez que a função de abordar, ameaçar e subtrair os bens da vítima coube ao comparsa.
3. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, apresentada de maneira firme e coerente, em Juízo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e confrontada entre si e com os demais elementos de provas e informação, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório.
4. Pratica o crime de porte ou posse irregular de arma de fogo de uso restrito aquele que porta, transporta, mantem sob sua guarda ou oculta arma de fogo de uso permito com numeração raspada, ainda que tenha sido possível a sua regeneração pelos peritos.
5. A conduta social do agente que comete novo crime enquanto se encontra em liberdade provisória ou no curso do cumprimento de pena por condenação anterior pode ser considerada negativa, pois mostra que agiu em desconformidade com a ordem social vigente, em desprezo à disciplina estatal e violação à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário.
6. No crime de roubo circunstanciado, diante da pluralidade de causas de aumento, é possível a utilização de uma delas (ou mais, se houver) para majorar o delito (3a fase), e das sobejantes para exasperar a pena-base na primeira etapa da dosimetria ou para agravar a pena intermediária na segunda fase, quando coincidir com agravante genérica, sem haver violação à súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça ou ao artigo 68 do Código Penal.
7. As consequências são negativas, uma vez que, além da grave ameaça ter sido exercida com o emprego de arma de fogo, a vítima foi atingida por projétil de arma fogo, extrapolando aquelas inerentes ao tipo penal.
8. Tratando-se de réu multirreincidente não há falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade e adequação da sanção penal, figurando-se adequada a majoração da pena (em virtude da preponderância da multirreincidência sob a confissão).
9. Não há falar em constrangimento ilegal ou afronta ao princípio da presunção de inocência, pela negativa do direito de recorrer em liberdade, se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padecer de ilegalidade ou se ocorrer alguma alteração fática relevante, circunstâncias não demonstradas no caso concreto.
10. A restituição de coisa apreendida somente deve ser deferida quando, antes de transitar em julgado a sentença final, não mais interessar ao processo (artigos 118 e 120, do Código de Processo Penal). Considerando-se que não é inequívoca a propriedade do veículo, subiste dúvida quanto ao direito do recorrente, o que inviabiliza o acatamento do pedido de restituição.
11. O estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo das Execuções, ao qual deve ser dirigido o pedido de gratuidade da justiça.
12. Recursos desprovidos.